Tribunal: CARF
Processo: 15940.720059/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720059/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
VITAPET COMERCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2011
ANISTIA MULTA ART. 32-A DA LEI 8.212/91. ART. 49 DA LEI
13.097/15. HIPÓTESE DE CAMBIMENTO.
Conforme o disposto no art. 19 da Lei no 13.097/15, ficam anistiadas as multas
previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, lançadas até 19
de janeiro de 2015, desde que a respectiva GFIP tenha sido apresentada até o
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
GFIP. RETIFICAÇÃO POSTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPONTANIEDADE. MANUTENÇÃO DA
MULTA APLICADA.
Diante da ausência de espontaneidade em caso de retificação de GFIP posterior
à lavratura do auto de infração, deve ser mantida a multa aplicada (art. 138 do
CTN).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou os demais
requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as
causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
ADESÃO
AO
REFIS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
CONFISSÃO
IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DOS DÉBITOS.
Ainda que superada a não comprovação de adesão ao REFIS, a opção pelos
parcelamentos importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos (Art.
5o da Lei no 11.941/)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar sejam anistiadas as penalidades aplicadas nas
competências 11/2011 e 13/2011.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720059/2014-89
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela VITAPET COMERCIAL
INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a multa, aplicada com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, por
motivo de descumprimento de obrigações acessórias (informações incorretas ou omissão de
informações – CFL 78) nas GFIPs emitidas no período de 01/09/2009 a 31/12/2011.
Transcrevo as sucintas razões declinadas que levaram à manutenção da
cobrança:
De início, a impugnante fala que procedeu à correção das
falhas apontadas pela fiscalização, o que ensejaria o
afastamento da multa aplicada.
Isso é um equívoco, vez que, iniciado o procedimento fiscal, a
autuação é cabível, considerando que ocorre a perda da
denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do Código Tributário
Nacional – CTN, bem como não mais existe a possibilidade de
atenuação e/ou relevação após a revogação do artigo 291, e
parágrafos, do Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo Decreto 6.727,
de 12/01/2009.
No mais, ainda que a empresa tivesse procedido qualquer
correção durante o procedimento fiscal a se aplicar a redução
de 25% (vinte e cinco por cento) prevista no inciso II do § 2o do
artigo 32-A da Lei no 8.212, de 24/07/1991, em nada alteraria a
multa aplicada, porque ela deve observar o valor mínimo de
R$ 500,00, por competência, segundo o inciso II do § 3o do
também artigo 32-A, e no caso de ocorrência de fatos geradores
de contribuição.
Em relação ao valor mínimo de multa, outro engano da
impugnante, pois o citado § 3o não se refere a apenas aos casos
em que houver falta de entrega da declaração ou entrega após
o prazo, mas a todo o artigo 32-A (deixar de apresentar a
declaração de que trata o inciso IV do caput do artigo 32 da
Lei no 8.212 no prazo fixado ou apresentar com incorreções ou
omissões), sendo que, do contrário, não haveria o § 3o, mas um
complemento do inciso II do art. 32-A, que trata da multa no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

E, ainda, as reduções previstas no § 2o do artigo 32-A não seriam
com a observância do § 3o, conforme se verifica na redação do §
2o:
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas
serão reduzidas:
Correto, portanto, a aplicação da multa em seu valor mínimo nos
termos do inciso II do § 3o do artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Não havendo, pois, nenhuma incorreção na multa aplicada,
não se acata o pedido de nulidade e/ou de improcedência do
Auto de Infração de no 51.048.843-9. (f. 234; sublinhas deste
voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 16/06/2015, recurso
voluntário (f. 240/258), requerendo, preliminarmente, i) a concessão de anistia, nos termos da
Lei no 13.907/15; ii) fosse afastada a multa aplicada, ao argumento de que teria corrigido as
falhas apontadas pela fiscalização; iii) a nulidade do auto de infração, ante a capitulação
equivocada da multa; bem como iv) fosse reduzida as multas de mora, de ofício e isolada, eis que
“(...) os débitos apurados pela fiscalização foram incluídos no REFIS previsto na Lei no
11.941/2009 (...)” (f. 246). Quanto ao mérito, replicou as mesmas matérias arguidas em sede
preliminar, para, ao final, requerer a extinção do lançamento ou, em caráter subsidiário, a
redução do valor das multas aplicadas.
Em agosto de 2019, esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que
ora se apresenta, houve por bem converter o julgamento em diligência
(...) para que a unidade de origem elabore informação fiscal
apontando, de forma individualizada, a data da apresentação das
declarações que ensejaram a autuação, a fim de que seja
aferido o preenchimento do requisito contido na parte final do
art. 49 da Lei no 13.097/15, sendo, ao final, facultada
oportunidade para que o contribuinte apresente manifestação
acerca de seu resultado. (Resolução no 2202-000.876 às f. 265;
sublinhas deste voto)
Informações fiscais acostadas às f. 269/272 e, a despeito da devida
cientificação da parte recorrente das conclusões ali lançadas – “vide” termo de ciência por
abertura de mensagem às f. 285 –, nenhuma manifestação foi apresentada.
Integralmente cumpridas as determinações contidas na Resolução de no
2202-000.876, os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

Conforme relatado, em que pese afirmar arguir questões preliminares e de
mérito, as matérias tratadas são idênticas, razão pela qual procedo à análise sem qualquer
distinção, observada a ordem em que foram apresentadas nas razões recursais.

I – DA CONCESSÃO DA ANISTIA
Em 19 de janeiro de 2015, foi publicada a Lei no 13.097, cujo art. 49
determinou que ficariam
(...) anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei,
desde que a declaração de que trata o inciso IV do caput do art.
32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega. (sublinhas deste voto)
A recorrente, apesar de pleitear a “aplicação da referida lei, declarando extinta
a exigência fiscal” (f. 243), reconhece que a benesse fiscal é condicionada à apresentação da
GFIP até o último dia do mês subsequente ao prazo previsto para a entrega. Entretanto, não
apresenta nenhuma prova de que teria cumprido o requisito para o gozo da anistia, na evidente
tentativa de que seja considerada entregue dentro do prazo previsto a totalidade das GFIPs.
No relatório fiscal do processo de no 15940.720050/2014-78, que trata da
obrigação principal e multa isolada, julgado na data em que proferida a resolução nestes autos,
foi acostado quadro (f. 58) que sinalizava a plausibilidade da tese asuscitada, ainda que
parcialmente. Concluída a diligência determinada por este eg. Conselho, a procedência parcial da
alegação foi confirmada. A Sra. Auditora Fiscal lotada na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Presidente Prudente/SP acosta planilhas, as quais replico parcialmente, a fim de enfatizar
apenas a informação relevante para o desate da querela, qual seja, a data da entrega da GFIP (f.
270/272):

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

A tabela carreada no anexo do auto de infração (f. 11/13) detalha que, em
11/2011 e 13/2011 foi aplicada a multa no patamar mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais),
para cada uma das competências. Por ter sido atendida a parte final do artigo 49 da Lei no
13.097/2015, deve ser concedida a anistia parcial, tão somente para as competiencias
11/2011 e 13/2011.

II – DA CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS PELA FISCALIZAÇÃO
A recorrente afirma que
(...) procedeu a correção das falhas apontadas pela douta
Fiscalização, o que por si só ensejaria o afastamento da multa
aplicada, conforme documentos anexos.
Casos entenda necessário, requer a realização de diligências
para apurar a transmissão de GFIP substitutivas pela ora
recorrente. (f. 243; sublinhas deste voto)

Malgrado afirme a existência de documentos anexos, que comprovariam a sua
alegação, certo é que nenhuma prova foi carreada em sede recursal. Desnecessária a realização
de diligência para apurar a transmissão da GFIP retificada, eis que – ainda que tivesse, de fato,
ocorrido – não teria o condão de afastar a penalidade aplicada. Isto porque, conforme dispõe o
art. 138 do CTN,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

[a] responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Assim, ainda tivessem sido retificadas – o que não há comprovação, frise-se – ,
teriam sido após a lavratura do auto de infração. Mantenho, por essas razões, a multa aplicada.

III – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente afirma que a multa prevista no § 3o do art. 32-A da Lei no
8.212/91 seria aplicável apenas para os casos de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo; entretanto, certo é que abrange todas as condutas previstas no “caput” do art. 32-A –
“deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do artigo 32 da Lei no 8.212
no prazo fixado ou apresentar com incorreções ou omissões”.
Não vislumbro, portanto, quaisquer equívocos na capitulação, de que o auto de
infração padeça de nulidade. A própria recorrente demonstra ser cônscia da fragilidade da tese
suscitada, uma vez que, logo após afirmar que “a capitulação e aplicação incorreta da legislação
é causa de nulidade da autuação (...)” (f. 253) pede, caso assim não se entenda, para “(...) reduzir
o valor da autuação tão somente pela aplicação da multa prevista no art. 32, inc. I da Lei no
8.212/91” (f. 254) – que sequer versa sobre imputação de sanção, frise-se. Rejeito, com base
nessas razões, a nulidade do auto de infração.

IV – DA INDIGITADA ADESÃO AO REFIS
A recorrente despende inúmeras laudas com a transcrição – em duplicidade,
frise-se (“vide” f. 496/499; f. 501/504) –, da Lei no 11.941/2009 e arremata com a seguinte:
[c]omo se pode notar a adesão do REFIS, de acordo com a opção
pelo número de parcelas, proporciona uma redução nas multas de
mora e de ofício, que no caso da recorrente foi na forma do item
II, §3o do art. 1o da Lei n] 11.941/2009, gerando uma redução
de “90% (noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de
35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de 40% (quarenta
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal (f. 257/258; sublinhas deste voto).
Para além da inexistência de qualquer prova da avença celebrada, certo é que,
nos termos do art. 5o da retromencionada lei, “a opção pelos parcelamentos (...) importa
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável (...)”. Entretanto, a despeito de alegar – sem comprovar – ter aderido
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720059/2014-89

ao programa de parcelamento, teratologicamente, pede seja “declarado extinto o lançamento”.
Verossímil fosse a alegação, finda estaria a apreciação da controvérsia nesta esfera
administrativa. Verossímil fosse a alegação, não teria pleiteado a concessão de anistia. À míngua
de provas e de plausibilidade dos fatos narrados, mantenho a sanção cominada.

V – CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar sejam
anistiadas as penalidades aplicadas nas competências 11/2011 e 13/2011.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital